Tribunal: TJSP
Processo: 1000859-35.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Marca e concorrência desleal – Ação indenizatória e inibitória – Decreto de procedência parcial – Reconvenção improcedente – Pretendida reforma – Desistência do pedido de gratuidade judiciária formulado pelas rés – Homologação – Indenização por danos materiais e morais em favor da autora – Descabimento – Exploração da marca, pelas rés, após o encerramento de parceria contratada – Não

Ementa:
Marca e concorrência desleal – Ação indenizatória e inibitória – Decreto de procedência parcial – Reconvenção improcedente – Pretendida reforma – Desistência do pedido de gratuidade judiciária formulado pelas rés – Homologação – Indenização por danos materiais e morais em favor da autora – Descabimento – Exploração da marca, pelas rés, após o encerramento de parceria contratada – Não comprovação – Prova oral e documental – Confissão da autora, em inquérito policial, de rompimento da parceria antes da data anunciada na petição inicial – Semelhança de sua marca com a marca atualmente utilizada pelas rés – Inadmissível alteração da causa de pedir – Reconvenção julgada parcialmente procedente – Autora que confessou fabricar, clandestinamente, produtos, utilizando-se do nome empresarial e CNPJ de uma das rés, quanto ainda subsistia a parceria – Deferida indenização por danos morais à parte ré, mas não, no valor pleiteado – Mantida a sucumbência recíproca em relação à ação principal – Condenação da autora ao pagamento das verbas de sucumbência na reconvenção – Majoração da verba honorária arbitrada na sentença – Determinado o recolhimento de custas iniciais da reconvenção - Recurso adesivo parcialmente provido, apelo desprovido, com observação.